Tribunal: CARF
Processo: 10380.732455/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732455/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.265 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
IRRF
COOPERATIVA.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS
DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos
outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no
entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo
contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II,
do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação
de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração
de compensação, não se prestando para tanto a simples retificação da DCTF
desacompanhada de outros elementos de prova, mormente documentos fiscais,
que possibilitem a aferição da certeza do crédito e, bem assim, a efetividade do
erro que ensejou a retificação, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde,
após determinação de diligência, constatou-se o recolhimento de parte
substancial das retenções arguidas pela contribuinte, razão do provimento
parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo o crédito arguido, a título de IRRF-
Cooperativa, no montante total de R$ 18.456,78.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732455/2012-66
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA
LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO,
objeto das PER/DCOMPs elencadas nos autos, para fins de compensação de débito próprio com
crédito decorrente IRRF-Cooperativas, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 205, da DRF em Fortaleza/CE, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivos débitos confessados.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que:
“O interessado pretendeu compensar débitos insertos em pedidos eletrônicos de
compensação, com créditos de IRRF - Cooperativas, Exercício de 2009, ano-calendário
2008. Analisando a DIPJ/2009, a autoridade fiscal observou que todos os valores
informados encontravam-se "zerados", não existindo condições de se aferir o quantum
tributável e o valor de eventuais importâncias de IRRF oriundas da atividade de
cooperativas a serem restituídas ou compensadas, motivo que levou ao não
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a consequente não homologação das
compensações vinculadas.”
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 208/210, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-89.839, de
23 de setembro de 2019, de e-fls.273/284, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO A COOPERATIVA DE
TRABALHO. COMPENSAÇÃO NO CURSO DO ANO-CALENDÁRIO COM IRRF
INCIDENTE
SOBRE
OS
PAGAMENTOS
DE
RENDIMENTOS
AOS
COOPERADOS OU ASSOCIADOS. ENTREGA DE DIPJ APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE
O IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho pode ser
compensado no curso do ano-calendário com IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados. A entrega de DIPJ retificadora posterior ao
despacho decisório não obsta o reconhecimento do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a totalidade do
crédito pretendido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 295/321,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a
corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Elabora substanciosas planilhas individualizadas com os cálculos, por tomador de
serviço, das retenções objeto do pedido de compensação, informando datas, valores, números das
notas fiscais, etc.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
Incluído na pauta do dia 11/08/2021, esta Egrégia Turma Extraordinária entendeu
por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.532, de e-
fls. 325/331, determinando o que segue:
“[...]
Nesse sentido, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em
diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à cooperativa
contribuinte a (i) comprovar, mediante apresentação de notas fiscais ou documentos
correlatos, que as retenções de outros códigos de receita que não o 3280 se referem a
serviços pessoais prestados por associados da cooperativa ou colocados à disposição das
fontes pagadoras, não se referindo ao imposto incidente sobre a remuneração de
serviços prestados a pessoas jurídicas pela cooperativa, bem como (ii) indicar quais
retenções compõem os valores que ainda remanescem como pendentes de confirmação,
em cada uma das 12 PER/DCOMPs relacionadas na tabela de fl. 283, correlacionando-
as à devida comprovação documental.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011. [...]”
Em atendimento à diligência encimada e devidamente intimada, a contribuinte
veio aos autos, em 16/03/2023, com petição, de e-fls. 366/367, solicitando dilatação do prazo
para apresentação da integralidade dos documentos, em face do longo lapso temporal entre os
fatos e a solicitação, além do volume de documentos.
Ato contínuo, em 05 de abril de 2023, protocolou nova petição, de e-fls. 371/373,
ressaltando que as retenções deveriam ter sido informadas pelos tomadores de serviços, mas,
mesmo com todas dificuldades, conseguiu reunir a maior parte dos comprovantes das retenções
pleiteadas, os quais foram acostados aos autos naquela oportunidade.
Novamente, em 15 de maio de 2023, às e-fls. 558/560, em observância ao Termo
de Intimação, de e-fls. 550/551, a contribuinte peticionou apresentando novos documentos e
informações, com o fito de corroborar seu requerimento.
Encaminhado o processo à autoridade fazendária de origem, para análise das
informações prestadas e documentos colacionados aos autos, fora elaborada substanciosa
Informação Fiscal, de e-fls. 704/709, reconhecendo o crédito pretendido no importe de R$
18.456,78, consoante planilhas de e-fls. 692/697.
Devidamente intimada para se manifestar a propósito da Informação Fiscal supra,
a contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório, no sentido de
reconhecer em parte o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou integralmente a
compensação declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de IRRF-Cooperativa,
relativamente ao ano-calendário 2008, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, suscitando que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do seu direito
creditório, o que faz novamente nesta assentada, ao contrário do que restou assentado pelo
julgador recorrido.
A fazer corroborar sua tese, elabora substanciosas planilhas individualizadas com
os cálculos, por tomador de serviço, das retenções objeto do pedido de compensação,
informando datas, valores, números das notas fiscais, etc.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Sustenta que a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência deste
Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de
comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova,
tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação.
Diante das razões recursais encimadas, esta Egrégia Turma Extraordinária
delimitou a matéria ainda em discussão, e entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.532, de e-fls. 325/331, determinando, em
síntese, que a contribuinte colacionasse aos autos os documentos tendentes a comprovar o
crédito pretendido, oportunizando a manifestação da autoridade fazendária de origem e,
posteriormente, à recorrente, novamente.
Em observância à diligência encimada e devidamente intimada, a contribuinte
veio aos autos, em 16/03/2023, com petição, de e-fls 366/367, solicitando dilatação do prazo
para apresentação da integralidade dos documentos, em face do longo lapso temporal entre os
fatos e a solicitação, além do volume de documentos.
Ato contínuo, em 05 de abril de 2023, protocolou nova petição, ressaltando que as
retenções deveriam ter sido informadas pelos tomadores de serviços, mas, mesmo com todas
dificuldades, conseguiu reunir a maior parte dos comprovantes da retenções pleiteadas, os quais
foram acostados aos autos naquela oportunidade.
Novamente, em 15 de maio de 2023, às e-fls. 558/560, em observância ao Termo
de Intimação, de e-fls. 550/551, a contribuinte peticionou apresentando novos documentos e
informações, com o fito de corroborar seu requerimento.
Encaminhado o processo à autoridade fazendária de origem, para análise das
informações prestadas e documentos colacionados aos autos, fora elaborada substanciosa
Informação Fiscal, de e-fls. 704/709, reconhecendo o crédito pretendido no importe de R$
18.456,78, consoante planilhas de e-fls. 692/697.
Partindo-se dessas premissas, não obstante as substanciosas razões de fato e de
direito da autoridade julgadora de primeira instância, sobretudo diante da documentação
constante dos autos naquele momento processual, o inconformismo da contribuinte merece
acolhimento em parte, no limite do crédito comprovado e reconhecido pela fiscalização.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte, a partir de
diligência determinada por este Colegiado, direcionou todos os esforços no sentido de comprovar
as retenções arguidas, colacionando aos autos uma infinidade de documentos e informações
nesta empreitada.
Ato contínuo, o processo fora encaminhado à autoridade fazendária de origem, a
qual elaborou Informação Fiscal, de e-fls. 704/709, admitindo parte substancial das retenções
aduzidas, no valor de R$ 18.456,78, consoante planilhas de e-fls. 692/697, sobretudo
considerando que remanescia em discussão nesta instância recursal a importância de R$
19.384,35.
Por sua vez, instada a se manifestar a propósito do resultado da diligência, a
contribuinte quedou-se silente, o que nos conduz a conclusão que corroborou com o derradeiro
trabalho fiscal.
Neste cenário, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reconhecendo o crédito arguido, a
título de IRRF-Cooperativa, no montante total de R$ 18.456,78, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 722
DF CARF MF
Original